Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0727281-91.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, interposto contra a decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível, uma vez que o agravo em recurso extraordinário só é cabível contra decisão monocrática que inadmite o recurso extraordinário, conforme previsão dos arts. 1.030, §1o e art. 1.042 do Código de Processo Civil. No caso em tela, o recurso extraordinário sequer foi apresentado, incabível, pois, o agravo em recurso extraordinário quando o expediente desafia decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido é o entendimento: "AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE IMPROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL DESAFIANDO DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é cabível somente contra decisão monocrática que inadmite o recurso extraordinário, conforme previsto nos artigos 1.030, § 1o, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil. 2. É manifestamente incabível o agravo interposto contra acórdão que nega provimento a agravo interno/regimental, desafiando decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário. Incidência do enunciado sumular n. 322/STF. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. (ARE no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp n. 1.874.187/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 5/12/2023)." Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 69511076. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juizado de origem. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal